Tribunal: TJSP
Processo: 1000679-16.2015.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES ANTAGÔNICAS DAS PARTES SOBRE A CULPA NA CAUSAÇÃO DOS DANOS - APRESENTAÇÃO DE PROVAS OFICIAIS COM CONCLUSÕES DIAMETRALMENTE OPOSTAS, FUNDADAS NOS MESMOS VESTÍGIOS DO ACIDENTE (ELABORADAS PELA POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA IMPUTAR A CULPA AO MOTORISTA DO VEÍCULO DA RÉ - FATO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES ANTAGÔNICAS DAS PARTES SOBRE A CULPA NA CAUSAÇÃO DOS DANOS - APRESENTAÇÃO DE PROVAS OFICIAIS COM CONCLUSÕES DIAMETRALMENTE OPOSTAS, FUNDADAS NOS MESMOS VESTÍGIOS DO ACIDENTE (ELABORADAS PELA POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA IMPUTAR A CULPA AO MOTORISTA DO VEÍCULO DA RÉ - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001005713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000679-16.2015.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante P A DE
SOUZA BRINQUEDOS ME, é apelado LAERTE DA SILVA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000679-16.2015.8.26.0306
Apelante:PA de Souza Brinquedos ME
Apelado:Laerte da Silva de Almeida
Comarca:José Bonifácio 2a Vara Cível
Juiz prolator: André da Fonseca Tavares
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
VERSÕES ANTAGÔNICAS DAS PARTES SOBRE A CULPA
NA CAUSAÇÃO DOS DANOS - APRESENTAÇÃO DE
PROVAS
OFICIAIS
COM
CONCLUSÕES
DIAMETRALMENTE OPOSTAS, FUNDADAS NOS MESMOS
VESTÍGIOS DO ACIDENTE (ELABORADAS PELA POLÍCIA
CIVIL E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL)
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA
IMPUTAR A CULPA AO MOTORISTA DO VEÍCULO DA RÉ -
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO
PELO AUTOR AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO PROVIDO
VOTO N.o 36353
Inconformado com a sentença que julgou procedente a
ação de indenização por danos materiais fundada em acidente de trânsito,
recorre a ré pretendendo inversão do julgado, ante a ausência de prova do
fato constitutivo do direito do autor.
Subsidiariamente, pretende seja reconhecida culpa
concorrente, com redução dos valores da indenização, além da entrega do
salvado, ou abatimento de seu preço.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000679-16.2015.8.26.0306
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Laerte da Silva de Almeida moveu a presente ação de
reparação de danos, com base na apuração da polícia civil, afirmando que, em
6 de dezembro de 2012, por volta das 00h, seu motorista Emerson Aparecido
da Costa, trafegava com seu veículo cavalo-trator marca M. BENZ/AXOR
2640 S, ano de fabricação 2007, ano modelo 2008, placas ABZ 9100, pela
Rodovia BR 153, sentido Ubarana-José Bonifácio, na sua mão de direção,
quando o veículo VW/17.210 motor Cummins, ano de fabricação 2000, Placa
AJN 7089, conduzido por Wellinton Henrique Ferreira, preposto da
empresa/ré PA de Souza Brinquedos ME, vindo em sentido contrário, invadiu
sua mão de direção acarretando colisão contra lateral esquerda do M. Benz,
provocando o rompimento do pino rei que mantinha o primeiro reboque.
Alegou, ainda, que, “com o objetivo de evitar a colisão
frontal entre os dois caminhões, o condutor do cavalo-trator M. BENZ/AXOR
chegou a fazer uma ligeira manobra para a esquerda, porém não impediu a
tragédia que levou ao seu fatídico perecimento precoce por culpa exclusiva
do motorista do caminhão VW/17.210 que por seu turno, invadiu a faixa de
rolamento, transitando na contramão.”
Afirmou que “o condutor do caminhão VW/17.210

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000679-16.2015.8.26.0306
invadiu a faixa de rolamento contrária, vindo a abalroar o veículo do autor
que trafegava em sua mão de direção e teve a sua lateral esquerda
danificada sendo posteriormente jogado à direita do acostamento, causando
ferimentos no motorista e danos materiais de grande monta no cavalo-trator
M. BENZ/AXOR, conforme croqui contendo um desenho gráfico fora da
escala mostrando a dinâmica da colisão trágica.”
Ao final pleiteou a condenação da ré ao pagamento da
quantia de R$ 226.240,66 (duzentos e vinte e seis mil e duzentos e quarenta
reais e sessenta e seis centavos), em razão da perda total de seu veículo.
A ré, proprietária do caminhão Volkswagen, apresentou
outra versão sobre a dinâmica do acidente, alegando que o motorista do
requerente foi o único culpado pelo sinistro. Reproduziu o relatório constante
no Boletim de Ocorrência elaborado após o acidente (fls. 20/29),
esclarecendo que o V1 era o veículo de sua propriedade e o V2 o veículo do
requerente, transcrevendo a seguinte dinâmica:
“Conforme vestígios no local do acidente, V1 e V2
transitavam em sentidos opostos, quando por motivos ignorados, o V2 saiu
para a faixa de rolamento contrária, vindo a colidir com o V1.”(fl.21).
Ou seja, inverteu as posições, sustentando, portanto, que
no dia do acidente seu veículo Volkswagen estava sendo conduzido pelo
preposto na Rodovia BR 153, sentido José Bonifácio a Ubarana, quando o
veículo Mercedes, de propriedade do autor, invadiu sua mão de direção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000679-16.2015.8.26.0306
acarretando colisão contra sua lateral esquerda.
Em suma, o autor imputou a culpa à ré e esta, por sua
vez, alega que a culpa foi do motorista do veículo de propriedade do autor.
Após realizada instrução processual, com oitiva de
testemunhas e do motorista do autor (Emerson Aparecido da Costa), o
magistrado julgou a demanda procedente, amparado no laudo pericial
realizado no inquérito policial que concluiu ter havido culpa do preposto do
apelante.
Tal conclusão, porém, data vênia, não há como
prevalecer.
Isso porque foi anexado aos autos o Boletim de Acidente
de Trânsito, elaborado pela Polícia Federal logo após o acidente, cuja
conclusão é contrária ao laudo elaborado pela polícia civil.
O relatório da Polícia Rodoviária Federal foi minucioso,
indicando o local exato do acidente (Km 121,5 da BR 153) e as boas
condições da rodovia, pavimentada e com acostamento sem desnível.
Além disso, descreveu que os pneus de ambos os
veículos estavam em bom estado e não havia marcas de frenagem nas pistas.
Concluíram os policiais federais que elaboram o referido boletim, tendo por
base os elementos de convicção obtidos na ocasião, havendo, inclusive,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000679-16.2015.8.26.0306
menção a uma testemunha, Rogério Batista Pereira (fl. 23), que “Conforme
vestígios no local do acidente, V1 da ré - e V2 do autor - transitavam em
sentidos opostos, quando por motivos ignorados, o V2 do autor - saiu para
a faixa de rolamento contrária, vindo a colidir com o V1 da ré”
O laudo elaborado pela polícia civil (fl. 38/45), por sua
vez, com base nos mesmos vestígios deixados no local, chegou à conclusão
diametralmente oposta, concluindo que o causador do acidente foi o condutor
do caminhão de propriedade da apelante, por ter invadido a contra mão de
direção.
Segundo o perito, “o caminhão VW/17.210 trafegava no
sentido José Bonifácio a Ubarama na contramão de direção; o condutor do
cavalo-trator M. Bens/AXOR derivou ligeiramente à esquerda para evitar a
colisão frontal; o caminhão VW/17.210 sem qualquer atuação aparente do
seu condutor colide contra a lateral esquerda do cavalo-trator M.
Bens/AXOR e provoca o rompimento do pino rei que mantem o primeiro
reboque atrelado ao cavalo-trator” e, finalmente, “ os veículos sofreram
evoluções imobilizando-se em seguida”
Foram ouvidas duas testemunhas, Jean Deyvydy Ferreira
e Geovani Carvalho Melo, ocupantes de outro caminhão que trafegava
próximo ao local dos fatos. Ambas foram unívocas em afirmar que o acidente
ocorreu pelo fato do motorista do autor ter invadido a contra mão de direção.
Ao
sentenciar,
o
magistrado
desconsiderou
tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000679-16.2015.8.26.0306
depoimentos por contrários ao laudo da polícia civil e não terem os depoentes
figurado no boletim de ocorrência elaborado no momento do acidente.
A decisão, data vênia, merece reparo.
Inicialmente, cabe ponderar que o simples fato de não
figurarem as testemunhas no boletim de ocorrência não constitui razão idônea
para reputar inverídicas suas respectivas narrativas, mormente se apoiadas em
versão exibida por policiais federais que atenderam à ocorrência.
Frise-se, outrossim, que o laudo da polícia civil não exibe
nenhuma virtude que permita reputar serem suas conclusões fundadas em
ponderações racionais, lógicas e precisas, de modo a fazê-lo superior
epistemicamente à conclusão lançada no boletim de ocorrência da polícia
federal.
Nestas circunstâncias, inexiste razão relevante para
simplesmente eleger o laudo da perícia estadual como merecedora de crédito,
em detrimento da conclusão contrária da polícia federal, mormente se esta
última encontra suporte em prova oral colhida em juízo
Relevante anotar que, uma vez considerada a própria
dinâmica do acidente, se mostra verdadeiramente difícil, com base apenas nos
vestígios deixados, apontar com a certeza necessária qual dos veículos teria
efetivamente invadido a pista alheia e causado o acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000679-16.2015.8.26.0306
Nestas circunstâncias, diante das versões absolutamente
antagônicas apresentadas, ambas confortadas por elementos de convicção
trazidos aos autos, persiste dúvida relevante sobre qual delas retrataria a
verdade dos fatos, não havendo, por conseguinte, outra solução senão a
improcedência da demanda, não tendo o autor cumprido a contento sua
obrigação processual de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (373,
I CPC)
Isto posto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação. Sucumbente, condeno o autor ao pagamento das custas,
despesas e honorários que ora fixo em 15% sobre o valor da causa.
ANDRADE NETO
Relator